Tribunal: TJDFT
Processo: 0732762-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0732762-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: WESLEY DE SOUSA REIS, ISAIAS DA SILVA SAMINEZES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, o ato do Diretor do Centro de Internamento e Reeducação – CIR que exigiu a apresentação de comprovante de residência junto à Unidade Prisional, fato que impede o gozo das saídas temporárias (processo de execução SEEU n. 0000222-24.2018.8.07.0015. Informou a Defesa (Dr. Wesley de Sousa Reis, Dr. Isaias da Silva Saminezes) que o paciente está em cumprimento de pena e, desde 09-julho-2024, cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento da saída temporária, mas a autoridade judiciária, por sua vez, a concedeu, no dia 10-julho-2024, os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias. Salientou que o paciente, contudo, ainda não havia sido transferido do PDF1 para o CIR, tendo o patrono conseguido contatá-lo somente no dia 26-julho-2024, ocasião em que também o departamento jurídico do presídio (NUARQ) disse que era necessário juntar o comprovante de residência. Ao departamento foi indicado de que todas as informações necessárias já constavam do processo da execução penal, o qual poderia ser acessado pelo sistema SEEU/PJE, ora de acompanhamento dos servidores, além de a documentação já ter sido entregue no posto de atendimento do “Na hora”. Conforme Ofício do Diretor do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 3o, §§ 1o, 2o e 4o, da Portaria VEP 001/2024, a qual exige a apresentação de comprovante de residência junto à Unidade Prisional, fato que impede o gozo das saídas temporárias. A DEPEN, contudo, não entrou em contato em nenhum momento para informar sobre quaisquer documentos que pudessem estar desatualizados. Agora, a DEPEN alegou que cabia ao paciente fazer a juntada do comprovante de residência atualizado, e não aceitou a juntada feita por seu procurador com apenas 24 horas posteriores à data estipulada pela portaria. Ato contínuo, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito da defesa e manteve o paciente preso, sem a concessão do benefício da saída temporária, sob o argumento de que seus documentos devem ser considerados apenas para a próxima saída temporária. Requereu, liminarmente, que seja determinada à administração penitenciária do CIR para que libere o paciente, a fim de usufruir da iminente saída temporária programada para o período de 08-agosto-2024 a 12-agosto-2024. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Conforme se vê da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária (ID 6260175) o pedido de autorização de saídas temporárias no dia 08-agosto-2024 foi indeferido, em razão de não ter sido apresentada a documentação necessária para a concessão do benefício no prazo legal, confira-se: De acordo com ofício de mov. 219, o estabelecimento prisional informou sobre a ausência de atualização do endereço para o usufruto das saídas temporárias pelo apenado, conforme §§ 1o, 2o, 3o e 4o da Portaria 01/2024 da VEP. Já a defesa, por sua vez, alegou que não houve cientificação pela unidade prisional para o apenado apresentar comprovante de endereço. Além disso, por estar recolhido, ele não pôde providenciar a documentação, pois a atualização de endereço é obrigação exclusiva do preso. O art. 3o, § 1o, da Portaria 01/2024 da VEP, todavia, estabelece que: É dever da pessoa em cumprimento de pena apresentar à administração penitenciária, no mínimo anualmente, comprovante de residência referente ao local onde usufruirá do benefício, bem como informar o nome e o vínculo com os residentes do referido local. No mesmo sentido, o art. 3o, § 5o, da Portaria 01/2024 da VEP dispõe: A alteração do endereço deverá ser informada em até 15 (quinze) dias antes da data do início da próxima Saída Temporária, diretamente em local indicado pela administração penitenciária, a fim de possibilitar a atualização da relação encaminhada pela administração penitenciária às autoridades competentes para a fiscalização do benefício. Para organização da logística de fiscalização e operacionalização do benefício, é imprescindível a atualização do endereço com antecedência. Essa atualização pode ser realizada por visitantes cadastros, advogado constituído, sem prejuízo do próprio apenado. Ademais, ainda que haja a obrigação de cientificação dos requisitos da Portaria 01/2024 pelo estabelecimento prisional, o apenado possui assistência jurídica, portanto o representante processual, conhecedor da Portaria 01/2024 da VEP, poderia ter providenciado a documentação necessária dentro do prazo legal. Além disso, a defesa promoveu a juntada do comprovante de endereço nos autos de execução no dia 26.07.2024 (mov. 203) mesmo diante das disposições do art. 3o, § 2o, da Portaria 01/2024 da VEP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de mov. 221, devendo o apenado ser inserido na lista do próximo período. Comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem. BRASÍLIA, 07 de agosto de 2024. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade ou, ainda, a incidência concomitante de urgência e gravidade a ensejar o deferimento da medida de urgência no período do plantão. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada, facultado ao eminente Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2024, às 22h. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista